Tribunal: TJBA
Processo: 8065700-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8065700-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: LEANDRO DE JESUS GOMES

Advogado(s):
LUIG ALMEIDA MOTA

EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):
ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU

PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
D
A
EMBARGANTE
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. INVOCAÇÃO DO INCISO IV DO §1º DO ART. 489 DO CPC. INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVO RESTRITA A PRECEDENTES VINCULANTES. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO.

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
. INOCORRÊNCIA.
ADOÇÃO DE TESE CONTRÁRIA AO DO EMBARGANTE.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

DEC
LARATÓRIOS NÃO ACO
LHIDOS.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8065700-92.2025.8.05.0000
, figurando como embargante
LEANDRO DE JESUS GOMES

e como embargad
o

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA